Tribunal: CARF
Processo: 10166.721793/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721793/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.679 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CRÉDITO
DE TERCEIROS MULTA
Constatada, em declaração de compensação prestada pelo sujeito passivo, a
compensação indevida de débitos tributários diversos apurados nos anos
calendários 2010, em face da tentativa de utilização de créditos de terceiros,
adquiridos mediante escritura pública de cessão de direito, é cabível a
exigência da multa isolada aplicada na forma da legislação tributária de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721793/2011-26
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721793/2011-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 193-210) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve ofensa ao princípio da legalidade e cerceamento de defesa, uma vez
que não consta no processo administrativo sob n. 10166.721793/2011-26,
fls 2 do processo administrativo, qualquer fundamentação legal que se faça
elucidar que tem o Sr. Leonardo Frota Alves, Auditor-Fiscal da Receita
Federal, autorização legal para determinar a formalização de processo em
nome da pessoa jurídica Distribuidora Brasília de Veiculos S.A. ou
qualquer outro contribuinte. A decisão recorrida também indeferiu os
pedidos de oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e perícia, o que
também constitui cerceamento de defesa.
b) O Fisco não comprovou qualquer irregularidade ou falsidade na conduta
da recorrente, tendo em vista que a empresa, por meio da entrega da
PERDCOMP, apenas informou voluntariamente todas as medidas que
promoveu para a liquidação de seus débitos tributários, além de trazer ao
conhecimento da fiscalização a ocorrência do fato gerador. Portanto, não
cabe a aplicação da multa isolada.
c) Diversos argumentos manejados na impugnação [e reiterados no recurso
voluntário, nas fls. 205 e 206] não foram analisados pela primeira
instância, razão pela qual os autos devem retornar à DRJ para que se
manifeste sobre os pontos omissos, sob pena de supressão de instância e
cerceamento
de
defesa.
As
mencionadas
alegações
consistem,
essencialmente, no que segue:
a. Os créditos referidos pela contribuinte provem de medida judicial
transitada em julgado, relativa a declaração para compensação de
indébito tributário do período de 1989 a julho de 1994. Os termos
de tal decisão são inequívocos ao tornar direito da SERVPORT
negociar e transferir a terceiros os créditos expressos no Acórdão
do TRF da 2a Região.
b. O Direito da Recorrente também decorre da legislação específica
sobre a compensação de tributos, a qual não pode afetar a
pretensão do contribuinte que teve seu indébito reconhecido.
c. Entende o STJ que o regramento aplicável ao caso seria aquele da
época à qual se referem os créditos compensáveis, e não da data da
efetiva compensação. No caso em tela, inexistia qualquer restrição
legal à compensação de créditos próprios de um contribuinte contra
débitos de outro, desde que os valores fossem arrecadados por um
mesmo órgão.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721793/2011-26

d. Os créditos cedidos são líquidos e certos por estarem acobertados
pela coisa julgada material. A cessão de direitos relatada no caso é
válida e legítima, não sendo comprovada a intenção fraudulenta.
Sendo assim, deve-se garantir a proteção ao terceiro de boa fé e
atentar para o fato de que não há qualquer restrição legal que
impeça o aproveitamento dos créditos adquiridos pela Recorrente
mediante escritura pública de cessão de crédito revestida de fé
pública.
e) A multa aplicada no patamar de 75% possui caráter de confisco.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 210):
Requer a Recorrente seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo nos
moldes do art. 151, III do CTN e, demonstrada a insubsistência da multa isolada pelas
diversas, sólidas e contundentes razões acima expostas, seja pelo acatamento da
preliminar seja pela insubsistência da atividade fazendária no mérito propriamente dito,
pugna pela total nulidade bem como inexigibilidade do auto de infração, cancelando-se
o débito.
Em medida alternativa, caso superado esta assertiva por amor ao debate, requer-se a
redução da multa em patamares razoáveis, bem como, em outra hipótese, a devolução
dos autos a 1a. Instância para que analise a causa de pedir da Recorrente e promova a
abertura de prazo para produção das provas requeridas, sob pena de Cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
A presente questão diz respeito a três Autos de Infração (fls. 3-23) que constituem
crédito tributário de multa isolada, em face de Distribuidora Brasília de Veículos S/A (CNPJ no
00.001.388/0001-45), referente a fatos geradores ocorridos em 28/02/2011. As autuações
alcançaram os montantes de R$ 115.740,18 (cento e quinze mil setecentos e quarenta reais e
dezoito centavos); R$ 408.888,99 (quatrocentos e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e
noventa e nove centavos) e R$ 442.108,10 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e oito reais
e dez centavos).
Nos campos de descrição dos Autos de Infração (fls. 6, 16 e 20) constam os
seguintes relatos:
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI N°
10.833/03) COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos de PIS (código de tributo
6912 e 8109) mediante transmissão de Declaração de Compensação (DCOMP) de
formulário em papel presente no processo n° 10166.000647/2011-63, conforme
Despacho Decisório proferido na análise do processo administrativo n°
10166.000647/2011-63. Cabe registrar que os valores compensados indevidamente
compuseram a base de cálculo para aplicação da multa isolada.
DATA
Valor Multa Regulamentar
28/02/2011
R$ 115.740,18
[...]
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721793/2011-26

001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI N°
10.833/03) COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos de IRRF (código de tributo
0561 e 1708) e Contribuições Sociais retidas na fonte (código do tributo 5952) mediante
transmissão de Declarações de Compensação (DCOMP) em formulário em papel
presente
nos
processos
n°
10166.000647/2011-63,
10166.000916/2011-91
e
10166.001023/2011-63, conforme Despacho Decisório proferido na análise dos
processos administrativos n° 10166.000647/2011-63, 10166.000916/2011-91 e
10166.001023/2011-63. Cabe registrar que os valores compensados indevidamente
compuseram a base de cálculo para aplicação da multa isolada.
Data
Valor Multa Regulamentar
28/02/2011
R$ 323.926,90
28/02/2011
R$ 30.622,82
28/02/2011
R$ 54.339,27
[...]
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI N°
10.833/03) COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos de COFINS (código de
tributo 2172 e 5856) mediante transmissão de Declaração de Compensação (DCOMP)
de formulário em papel presente no processo n° 10166.000647/2011-63, conforme
Despacho Decisório proferido na análise do processo administrativo n°
10166.000647/2011-63. Cabe registrar que os valores compensados indevidamente
compuseram a base de cálculo para aplicação da multa isolada.
Data
Valor Multa Regulamentar
28/02/2011
R$ 408.888,99

Constam do processo, ainda, documentos referentes ao balanço patrimonial da
empresa, ao Despacho Decisório dos processos no 10166.000647/2011-63, 10166.000916/2011-
91 e 10166.001023/2011-63; a Informações Fiscais sobre a desnecessidade de arrolamento de
bens;
A contribuinte apresentou impugnação ao Despacho Decisório em 19/07/2011
(fls. 41-52) alegando que:
a) O ato que indeferiu as compensações requeridas é nulo, posto que
impreciso e contraditório, além de carecer de legalidade, o que prejudica o
direito a defesa.
b) Os créditos referidos pela contribuinte provem de medida judicial
transitada em julgado, relativa a declaração para compensação de indébito
tributário do período de 1989 a julho de 1994. Os termos de tal decisão são
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721793/2011-26

inequívocos ao tornar direito da SERVPORT negociar e transferir a
terceiros os créditos expressos no Acórdão do TRF da 2a Região.
c) O Direito da Recorrente também decorre da legislação específica sobre a
compensação de tributos, a qual não pode afetar a pretensão do
contribuinte que teve seu indébito reconhecido.
d) O CTN não especifica a aplicabilidade de multa quando o contribuinte
buscar por via administrativa a compensação de seus tributos com créditos
que possuem junto à União Federal.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo o exposto, demonstrado a nulidade e insubsistência e improcedência da
decisão administrativa, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
dando-lhe provimento no pedido preliminar, declarando Nula a r. decisão, e o
cancelamento dos autos de infração tendo em vista, a não identificação numeraria, e a
existência de uma decisão aplicando penalidade em face de outra decisão, que é
inaceitável, pois não há para tanto previsão legal, como fundamentado e bem explanado
em sede de preliminar, Entretanto caso, exista a remota possibilidade, de ser rejeitada a
preliminar de mérito, requer-se por fim, seja julgada improcedente a r. decisão que não
reconheceu a compensação, reformando-a para que seja assegurado o direito à
compensação de direito ao crédito tributário, por entender ser legal o direito ao credito
em credito adquirido de terceiros, com débitos tributários vencidos inscritos no âmbito
da RFB, como aliás é o entendimento Constitucional do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias artigo 78 § 2°.
Requer-se Outrossim, a reunião de ambos os processos, para que se obtenha uma única
decisão, mas que obviamente tenha alcance em ambos os processos, haja vista um ser
embasado naquele e aquele neste, como meio de defesa, assegurando ao contribuinte a
ampla defesa e o contraditório.
Por derradeiro requer seja deferido a compensação dos tributos relacionados no
processo
10166.000647/2011,
10166000916/2011-91,
10166.001023/2011-63.
,
conforme base de cálculo nos valores seguintes em anexo:
IRPJ; CSLL; COFINS; PIS
E, desde já Oficiando com a máxima urgência a DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE BRASILIA , da suspensão da exigibilidade dos Tributos, de acordo com
a lei 9.784/99 art. 59, 60, 61, 64 e 64-a por entender que a lei nunca Prejudicara a
Coisa Julgada, o Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido, bem como dos
lançamentos das multas isoladas dos autos de infrações:
IRPJ; CSLL; COFINS; PIS
A impugnação veio acompanhada de documentos relativos às informações
cadastrais da empresa; Cópia do mencionado Despacho Decisório; Atos constitutivos da
Recorrente; Escritura pública de cessão de direitos creditórios em da Recorrente e Declaração de
compensação.
Posteriormente, em 22/03/2012, sobreveio nova impugnação (fls. 94-107)
especificamente em face dos Autos de Infração lavrados. Alegou-se que:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721793/2011-26

a) Os créditos referidos pela contribuinte provem de medida judicial
transitada em julgado, relativa a declaração para compensação de indébito
tributário do período de 1989 a julho de 1994. Os termos de tal decisão são
inequívocos ao tornar direito da SERVPORT negociar e transferir a
terceiros os créditos expressos no Acórdão do TRF da 2a Região.
b) O Direito da Recorrente também decorre da legislação específica sobre a
compensação de tributos, a qual não pode afetar a pretensão do
contribuinte que teve seu indébito reconhecido.
c) Entende o STJ que o regramento aplicável ao caso seria aquele da época à
qual se referem os créditos compensáveis, e não da data da efetiva
compensação. No caso em tela, inexistia qualquer restrição legal à
compensação de créditos próprios de um contribuinte contra débitos de
outro, desde que os valores fossem arrecadados por um mesmo órgão.
d) Os créditos cedidos são líquidos e certos por estarem acobertados pela
coisa julgada material. A cessão de direitos relatada no caso é válida e
legítima, não sendo comprovada a intenção fraudulenta. Sendo assim,
deve-se garantir a proteção ao terceiro de boa fé e atentar para o fato de
que não há qualquer restrição legal que impeça o aproveitamento dos
créditos adquiridos pela Recorrente mediante escritura pública de cessão
de crédito revestida de fé pública.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 106):
Pelo exposto, a Impugnante requer a Vossa Senhoria a integral IMPROCEDÊNCIA da
acusação fiscal contida no Auto de Infração objeto do presente processo administrativo,
com o conseqüente arquivamento do presente Processo Administrativo, reconhecendo a
insubsistência do lançamento tributário nele contido, para a mais lídima Justiça.
Requer, ademais, a produção de todas as provas admitidas em Direito, sem exceção de
nenhuma, requerendo nesta oportunidade a juntada oportuna de documentos, oitiva de
testemunhas, depoimento pessoal e de perícia.
Sobreveio nova manifestação do contribuinte em 27/03/2012, requerendo
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração sob n.
10166.721793/2011-26 tendo em vista que nos termos do art. 151, III do CTN a requerente
apresentou impugnação administrativa a Delegacia Regional de Julgamento (fls. 121-123).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-49.051, de 31 de julho de 2013 (fls.180-187), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
Compensação Indevida de débitos tributários – Crédito de terceiros Multa Isolada.
Constatada, em declaração de compensação prestada pelo sujeito passivo, a
compensação indevida de débitos tributários diversos apurados nos anos-calendários
2010, em face da tentativa de utilização de créditos de terceiros, adquiridos mediante
escritura pública de cessão de direito, é cabível a exigência da multa isolada aplicada na
forma da legislação tributária de regência.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721793/2011-26

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 28 de agosto de 2012 (fl. 188), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 09 de setembro de 2012 (fls. 193-210). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de
inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF 2..
Mérito
No presente caso, é importante frisar que a tentativa de compensação ocorreu com
créditos de terceiros, e não com créditos próprios. Esta matéria é incontroversa, restando apenas
o cabimento do exame dos efeitos de tal compensação, ou seja, se a multa é devida ou não.
Valho-me, aqui, dos fundamentos do Acórdão da DRJ (fls. 185-187):
De início, vale consignar que nos autos deste processo relativo a autos de infração de
multa isolada, não cabe discutir argumentos contra decisão referente ao recurso
hierárquico improvido, na qual o pretenso crédito de terceiros compensado não foi
reconhecido e as compensações realizadas consideradas não declaradas pela autoridade
fiscal competente, nos processos no 10166.000647/201163, 10166.000916/201191 e
10166.001023/201163, haja vista as questões lá tratadas tornaram-se definitivas na
esfera administrativa em sede de recurso hierárquico, por não caber manifestação de
inconformidade à DRJ ou ao CARF, conforme o art. 74, § 13, da Lei n° 9.430/1996,
cuja ementa transcrevo abaixo:
[...]
Assim, aqui nos autos deste processo resta apenas tão somente examinar os efeitos
decorrentes das compensações consideradas não declaradas, consoante a alínea “a”,
inciso II, § 12, do art. 74 da Lei 9.430/1996, ou seja, se a exigência lançada nos autos de
infração está de acordo com a norma contida no art. 18, § 4o, da Lei 10.833 de
29/12/2003, com as alterações decorrentes da Lei no 11.488/2007, que estabelece a
aplicação de multa de ofício, em razão da compensação ser considerada não declarada,
quando o crédito utilizado seja de terceiros, aplicando-se sobre o valor total dos débitos
indevidamente compensados o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) previsto
no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
[...]
Na espécie, a impugnante não apurou crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela RFB, mas sim, adquiriu-o de terceiros mediante escritura pública de
cessão de crédito e intentou utilizar na compensação de débitos tributários próprios,
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721793/2011-26

cometendo, assim, infração prevista no artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833 de 2003,
combinado com o artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, regulamentado pelo artigo 39,
I, da IN RFB no 900, de 2008. Embora a lei não impeça a realização da cessão de
direitos creditórios, ela veda, expressamente, que essa espécie de negócio jurídico
repercuta no âmbito tributário.
Portanto, o lançamento da multa isolada foi formalizado em conformidade com a
legislação tributária que regulamentou as regras e procedimentos referentes à restituição
de indébito fiscal e compensação de tributos ou contribuições administrados pela RFB,
não havendo assim se falar em flagrante contrariedade às normas e princípios regidos
pela legislação em vigor, como sugere a impugnante.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante disso, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital